Tribunal: STF
Processo: RE 79698
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
TAXA DE EXPEDIENTE. CINEMA. INCONSTITUCIONALIDADE. 
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de expediente exigia dos cinemas e prevista nos Lei 4.492, de 1967, e 4.747, de 1968, do Estado de Minas Gerais. Recurso extraordinário conhecido e provido.